Tribunal: TJSP
Processo: 1500256-76.2021.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.